Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
INSUFICIÊNCIA DE LEITOS EM REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS. SUBMISSÃO À TABELA DO SUS. INVIABILIDADE. JUROS DE MORA. LEI 11.960/09. TERMO INICIAL.
I - De acordo com firme entendimento jurisprudencial, a tabela do Sistema Único de Saúde não é aplicável ao débito oriundo de internação em UTI de hospital particular às expensas da Fazenda Pública, sob pena de gerar dano a terceiro, notadamente quando o nosocômio que prestou o serviço não firmou qualquer contrato ou convênio com o ente estatal responsável pelo custeio da internação.
II – O pagamento de débitos da Fazenda Pública obedecer à sistemática de atualização monetária instituída pela Lei 11.960/09. Assim, sobre a condenação devem ser acrescidos juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.